Tribunal: STF
Processo: HC 257938
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outro, em favor de Pedro Henrique Oliveira Pacheco, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC 1.004.180/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. APREENSÃO DE EXPRESSIVAS QUANTIDADES DE DROGAS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANTIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. Ainda, nos termos do § 1 do art. 387 do CPP, ao proferir sentençaº condenatória, “o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.” 



    3. Caso em que o agravante foi condenado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, às penas de 09 anos e 11 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 1.535 diasmulta. Ao proferir sentença condenatória, o juízo singular entendeu pela manutenção da medida extrema, considerando a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, porquanto foi flagrado com 3,86g de maconha, 355,93g de cocaína e 15,24g de crack em um contexto que indica efetivo risco à ordem pública. Julgados do STJ. 



    4. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 8)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes dos art. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006 (eDOC. 5), previamente ajustado e associado com comparsa menor de idade, guardava 254 (duzentos e cinquenta e quatro) eppendorf’s com cocaína, com peso líquido de 40,49g, 01 (uma) porção de maconha, com peso líquido de 1,8g, 01 (uma) porção de cocaína, com peso líquido de 4,28g e 01 (uma) pedra bruta de crack, com peso líquido de 12,11g), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (eDOC 4)



    O magistrado de origem negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, razão pela qual a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (eDOC. 3).



    Nesta Corte (eDOC 1), afirma que “a segregação cautelar, neste caso, é medida extremamente desproporcional”.



    Enfatiza que “As particularidades do caso concreto são favoráveis ao peticionário, posto que possui trabalho lícito, residência fixa no distrito da culpa, sendo primário e portador de bons antecedentes, aliado ao delitos não envolverem violência ou grave ameaça a pessoa.”



    Destaca, ainda, que “o fato de ter sido prolatada sentença condenatória não retira a presunção de inocência do acusado, ou seja, não basta por si só para negar o direito de recorrer em liberdade, haja vista que há pendência de recurso defensivo.” 



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva ou que a custódia seja substituída por medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo os fundamentos do ato coator:



    “[...] No caso, colhe-se da sentença (e-STJ fls. 45/46): 



    2) Nos termos do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, por vislumbrar a demonstração de circunstâncias cautelares concretas, ante a ausência de modificação do quadro probatório que motivou decretação da prisão preventiva do réu, bem como pelo quantum de pena aplicado e o regime inicial do cumprimento da sanção corporal e sua espécie (RECLUSÃO no FECHADO), NEGO ao sentenciado PEDRO HENRIQUE o direito de recorrer da presente decisão em liberdade. Todavia, atento aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade entre as medidas cautelares e a pena cominada, conforme precedentes do Colendo Tribunal da Cidadania (HC 499.518/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., D Je 23/05/2019; RHC 75.223/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T., D Je 24/02/2017). 



    (...) 4) Não bastasse o sobredito posicionamento, com a prolação da presente sentença condenatória em cognição exauriente (após o exercício da ampla defesa e do contraditório), há inegável reconhecimento judicial da autoria e materialidade delitivas. De mais a mais, na esteira das decisões mencionadas adrede, a custódia cautelar é a única medida possível para garantia da ordem pública. Pontue-se também que restou demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do sentenciado. 



    5) Acresça que, em caso de interposição de recurso por qualquer das partes, a prisão preventiva será convertida em execução provisória, nos moldes do Provimento 06/2000 c. c. o art. 470 das NSCGJ, e pelo disposto no art. 8º da Resolução 113/2010 do CNJ, bem como pelas Súmulas 716 e 717 do Excelso Pretório. Assim, inexistindo prejuízos ao sentenciado quanto a eventuais benefícios (RHC 111.134/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T. STJ, D Je 16/09/2019), não se cogita constrangimento ilegal com a ratificação do decreto de preventiva, máxime pela satisfação dos pressupostos previstos na legislação de regência. 



    6) A negativa do direito em recorrer em liberdade no item adrede, considerando a fundamentada revisão da custódia cautelar, significa a inequívoca interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, de acordo com o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019). Assim, inicia-se a contagem de novo interregno a partir da presente data. 



    No decreto inicial consta (e-STJ fl. 52): 



    Impossível não imaginar, portanto, que a ordem pública, em razão de tal fato, não esteja abalada e em risco, já que em liberdade o indiciado poderia, em tese, manter o comércio ilícito de droga, atingindo várias pessoas, frente ao volume das drogas e circunstâncias do caso concreto. 



    Nesse sentido, leva-se em conta não apenas a nefasta natureza do crime (tráfico de entorpecente, equiparado aos hediondos e especialmente reprovado pela Constituição Federal), como também sua concreta gravidade, representada pelas específicas nuances do caso concreto, ou seja, apreensão de grande quantidade de entorpecente, caracterizando sobremaneira que se destinavam ao comércio de entorpecente pelo indiciado. 



    Embora primário e não ostentar maus antecedente, a periculosidade e culpabilidade justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública, tudo indicado que solto voltará a delinquir. 



    No particular, a prisão preventiva do paciente foi mantida pelos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 12 - 15) 



    (...) Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, às penas de 09 anos e 11 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 1.535 dias-multa, sendo-lhe denegado o direito de recorrer em liberdade. 



    Ora, não se pode olvidar que o paciente se encontra preso desde o limiar da ação penal. Contudo, embora ele alegue que lhe foi denegado o direito de recorrer em liberdade quando fazia jus a esse benefício, deixou de apresentar qualquer elemento apto a demonstrar que a medida privativa da liberdade era ilegal desde o início ou, se não o era, em que momento se tornou afrontosa ao ordenamento jurídico. 



    Sim, porque o que se observa, a despeito do sustentado pelos combativos impetrantes, é que o MM. Juiz de Primeiro Grau, quando da prolação da r. sentença, manteve a segregação cautelar por entender que continuam presentes e mais fortalecidos os requisitos para a prisão preventiva, máxime em face da exacerbada gravidade do crime, o qual destrói as famílias e afeta consequentemente a segurança a sociedade, denotando maior periculosidade do agente, cuja liberdade coloca em risco a ordem pública. 



    O digno Magistrado de primeiro grau ainda lembrou que não houve modificação do quadro probatório que motivou a decretação da prisão preventiva do réu, a qual, alias, teve a sua legalidade ratificada nesta Colenda Câmara de Direito Criminal, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 2358314-89.2024.8.26.0000, em 05 de dezembro de 2024. 



    Resta sobremodo claro, portanto, que o MM. Juiz sentenciante entendeu subsistirem íntegros os motivos que orientaram a manutenção da custódia cautelar, a evidenciar a necessidade de ser negado ao paciente o direito de aguardar em liberdade o seu julgamento em sede de apelação, estando a r. decisão, nesse aspecto, em perfeita consonância com a regra do artigo 387, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal e a norma inscrita no artigo 93, inciso IX, da Carta Constitucional de 1988. 



    (...) 



    Ademais, a conduta do agente envolvido no tráfico ilícito de significativa quantidade de substâncias entorpecentes (254 eppendorfs contendo 40,49 gramas de cocaína, 01 porção de maconha pesando 1,8 gramas, 01 porção de cocaína com peso de 4,28 gramas e 01 pedra bruta de crack pesando 12,11 gramas)2 se mostra sobremodo grave, sobretudo porque essa atividade perniciosa desassossega a população ordeira, gera clamor público e atrai inúmeros jovens, destruindo vidas, sonhos e a família dos incautos, comprometendo sem dúvidas a melhor formação do homem. 



    (...) 



    Frente a esse contexto, não se verificando o constrangimento ilegal com que acenam os ilustres e combativos impetrantes, exsurge imperiosa a solução consistente na denegação do remédio heroico. 



    3. Pelo exposto, denega-se a ordem de habeas corpus. 



    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial. 



    No caso, ao proferir sentença condenatória, o juízo singular entendeu pela manutenção da medida extrema, considerando a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente - 1 porção de maconha, com peso de 3,86g; 254 pinos contendo cocaína, com peso de 180,18g; 1 porção grande e 1 porção média de cocaína, com peso de 169,11g; 1 pedra de crack, com peso de 15,24g; 1 porção média de cocaína, com peso 6,64g.



    Não se constata, portanto, qualquer ilegalidade manifesta ou abuso de poder na decisão da Corte estadual que denegou a ordem. A custódia cautelar do paciente foi decretada com base em fundamentos concretos, especialmente a gravidade dos fatos narrados apresentados. Ademais, foi evidenciado pelo Tribunal que não houve modificação do quadro probatório do acusado, razão pelo qual se mantém os motivos ensejadores da prisão. 



    A propósito, os fundamentos do decreto inicial foram examinados por esta Corte no julgamento HC 967.318, cuja fundamentação está destacada na ementa do acórdão da Quinta turma: 



    (...) 3. No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, evidenciada pela apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas, notadamente 1 porção de maconha, com peso de 3,86g; 254 pinos contendo cocaína, com peso de 180,18g; 1 porção grande e 1 porção média de cocaína, com peso de 169,11g; 1 pedra de crack, com peso de 15,24g; 1 porção média de cocaína, com peso 6,64g, e pelo envolvimento de adolescente na prática criminosa. 



    (...) 



    Sobre o tema, “[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC n. 115.125, Relator Ministro Gilmar Mendes; HC n. 113.793, Relatora Ministra Cármen Lúcia; HC n. 110.900, Relator Ministro Luiz Fux)”. (AgRg no HC n. 210312, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe 31/3/2022).



    Nesse mesmo sentido, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que "são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente" (AgRg no HC n. 725.170/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022). 



    Convém, ainda, ponderar que o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias alinha-se à jurisprudência desta Corte, firme de que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse deferida a liberdade. 



    Ora, considerando que o acusado permaneceu preso durante todo o processo, “não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau”. (AgRg no HC n. 742.659/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe 22/8/2022).



    [...]



    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 



    Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 



    Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado por este Superior Tribunal de Justiça.” (eDOC 8, p. 3-9)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    No caso dos autos, o decreto prisional encontra-se fundamentado na garantia da ordem pública, em razão da quantidade da droga apreendida (1 porção de maconha, com peso de 3,86g; 254 pinos contendo cocaína, com peso de 180,18g; 1 porção grande e 1 porção média de cocaína, com peso de 169,11g; 1 pedra de crack, com peso de 15,24g; 1 porção média de cocaína, com peso 6,64g) em poder do réu e seu comparsa, indicativa de prática da traficância de forma continuada.



    Registra-se que a dedicação ao tráfico no âmbito de associação criminosa estável é elemento apto a caracterizar a possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Vejam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 215066 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.6.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Esta Suprema Corte já assinalou que ‘a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública’ (HC 138.552 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). 4. As instâncias ordinárias demonstraram, no particular, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de grupo criminoso, que, ao que tudo indica, é especializado em tráfico de entorpecentes, indicando, segundo o que se apurou, habitualidade na prática delituosa. 5. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 249.523 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente